Tribunal: STF
Processo: RE 110524
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-19
Data de publicação: 1986-09-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBORA O ACÓRDÃO RECORRIDO ESTEJA EM
DESCONFORMIDADE COM ORIENTAÇÃO DO STF SOBRE A MATÉRIA, NÃO
SE CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE OS DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS NÃO SE
PREQUESTIONARAM, NO ARESTO OU EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEM SE
DEMONSTROU O DISSIDIO PRETORIANO. SUMULAS 282, 356 E 291.
RECURSO NÃO CONHECIDO.